Tribunal: TJES
Processo: 0012587-61.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa; Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012587-61.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: INPAR PROJETO 92 SPE LTDA. e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PODER DE POLÍCIA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. MULTA AFASTADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedente ação anulatória proposta por Inpar Projeto 92 SPE Ltda. e Tibério Construções e Incorporações S. A., para anular multa administrativa de R$ 16.221,11 aplicada pelo Procon, no bojo do processo FA n. 0110-0000.888-8, sob alegação de infração às normas de proteção ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão:
(
I
) verificar se a multa administrativa aplicada pelo Procon encontra respaldo nos fatos e cláusulas contratuais efetivamente pactuados entre as partes;
(
II
) examinar se houve excesso ou ilegalidade no exercício do poder de polícia pelo órgão municipal de defesa do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O Procon detém poder de polícia para impor penalidades administrativas com base no Código de Defesa do Consumidor, mas o exercício desse poder deve respeitar os princípios da legalidade e da motivação, sendo sujeito ao controle jurisdicional.

4.
Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, podendo ser anulados judicialmente quando demonstrada a inexistência ou inadequação dos motivos que os fundamentam, conforme a teoria dos motivos determinantes.

5.
No caso concreto, a cláusula contratual invocada como fundamento da infração administrativa atribui expressamente ao comprador a responsabilidade exclusiva pela obtenção de financiamento, não havendo obrigação imposta à vendedora quanto ao agendamento de entrevistas bancárias.

6.
A penalidade imposta pelo Procon carece de fundamento fático e jurídico válido, razão pela qual se reconhece sua nulidade, conforme precedente do TJES em caso análogo.

7.
Configurada a improcedência do recurso, aplica-se a majoração da verba honorária de sucumbência, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser anulada judicialmente quando demonstrada a inexistência dos motivos fáticos que a sustentam, nos termos da teoria dos motivos determinantes.

A atribuição contratual expressa da responsabilidade por obtenção de financiamento ao comprador afasta a infração imputada ao vendedor.

O poder de polícia do órgão de defesa do consumidor deve observar os princípios da legalidade, da motivação e da sindicabilidade judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; CDC (Lei 8.078/1990).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0016327-27.2015.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Juiz
de Direito convocado
Aldary Nunes Junior, j. 23-01-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012587-61.2015.8.08.0024.

APELANTE:
MUNICÍPIO
DE VITÓRIA.

APELADAS: INPAR PROJETO 92 SPE LTDA. E TIBÉRIO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação interposto
pelo
Município de Vitória
em face d
a
respeitável sentença
de fls.
388-91, p
roferida
nos autos da “
ação anulatória de cobrança de multa administrativa (com pedido de limi
n
ar” proposta
contra ele
1

por
Inpar Projeto 92 SPE Ltda. e Tibério Construções e Incorporações S.A.
,
que jugou “PROCEDENTE a pretensão autoral para, anular a multa administrativa aplicada no bojo do processo FA nº 0110-0000.888-8 em desfavor das Requerentes, no valor histórico de R$16.221,11 (dezesseis mil duzentos e vinte e um reais e onze centavos)“.

A
legou o apelante, em síntese, que: 1) a “assinatura do consumidor não faz presumir a ciência de todas as cláusulas contidas no contrato de adesão firmado no caso dos autos”; 2) a apelada violou os
princípios
da boa-fé e da informação adequada; e 3) a consumidora faz jus à inversão do ônus da prova.

Requereu
que seja provido o recurso, reformada a sentença e julgado improcedente o “pleito auroral”.

O recurso
não deve ser
provido.

O

Procon
, na condição de órgão de defesa do consumidor,
exerce poder de polícia
em relação às normas protetivas estabelecidas na
Lei n. 8.078, de
11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

O poder de polícia, contudo, não pode ser exercido de forma discricionária ou arbitrária, valendo lembrar da possibilidade de sindicabilidade jurisdicional,
em situações pontuais, diante das
eventuais ilegalidades ou excessos configurados na atuação do Poder Público.

Por sinal, os atos administrativos são dotados de presunção de veracidade, de legalidade e de legitimidade, mas tal presunção é relativa.

Já foi assentado por este colendo Tribunal de Justiça que “Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, sob o influxo do que se convencionou denominar de ‘teoria dos motivos determinantes’. 2. Na hipótese, restou afastado o motivo que alicerçou a penalidade administrativa imposta pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, o que torna nulo o referido ato administrativo” (TJES, apelação cível n. 0016327-27.2015.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Relator Desembargador substituto Aldary Nunes Junior, data: 23-01-2025).

No caso, conforme salientou
o ilustre Julgador singular “o contrato firmado entre as partes - promitente comprador e promitente vendedor - previu expressamente - e em sentido oposto ao que argumentou o Reclamante administrativamente - que a responsabilidade pela obtenção do financiamento cabia tão somente ao adquirente, não havendo qualquer previsão contratual capaz de impor obrigação neste tocante ao promitente vendedor, sobretudo de agendamento de entrevista junto ao Banco. In verbis, a cláusula VI. FORMA DE PAGAMENTO, item 2, alínea ‘b’ (fl. 232): ‘R$78.435,00 (setenta e oito mil, quatrocentos e trinta e cinco reais) que serão pagos em parcela única, através de financiamento a ser obtido pelo ADQUIRENTE junto a Agente Financeiro do SFH ou de recursos próprios do mesmo, com vencimento em 01.01.2010’... decerto que qualquer atraso na obtenção do financiamento, ainda que eventualmente acarrete prejuízos financeiros ao promitente comprador, não pode ser imputada ao promitente vendedor, visto que não lhe foi imposta qualquer obrigação contratual neste sentido; além disso, a cláusula contratual supracitada revelava-se, a meu sentir, bastante clara ao consumidor, evidenciando sua responsabilidade perante a conquista do financiamento para quitação da referida parcela pactuada”.

P
osto isso,
nego
provimento
à
apelação
e majoro a verba honorária sucumbencial
para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido na demanda pelas apeladas
, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

1
A ação foi proposta originariamente contra o Procon Municipal de Vitória (fl. 2), mas o polo passivo da demanda foi corrigido para nele figurar o Município de Viória (fl. 246).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.